Tribunal: TJMT
Processo: 1044394-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044394-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAQUEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.463.711-59 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 4.000,00, em razão de preterição de embarque por overbooking que ocasionou atraso superior a 8 horas, sem prestação de assistência material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A prática de overbooking, que resulta na recusa de embarque de passageiro com bilhete válido, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé e da dignidade do consumidor.

4. A recusa de embarque sem prévia anuência do passageiro e sem compensação financeira viola o disposto no art. 12, § 1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. O atraso superior a quatro horas gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da demonstração de prejuízo específico.

6. A ausência de assistência material durante a espera agrava a conduta da companhia aérea e justifica a majoração da indenização.

7. Quantum indenizatório majorado para R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

No mérito, a controvérsia recursal limita-se exclusivamente ao valor fixado a título de danos morais, tendo em vista que o dever de indenizar já foi reconhecido pela sentença recorrida, sem impugnação da companhia aérea quanto a esse aspecto.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente adquiriu passagem aérea junto à empresa demandada para o trecho Guarulhos – Cuiabá, com chegada prevista para as 09h45 do dia 23/06/2025.

Restou incontroverso que a autora foi realocada em voo posterior em razão de superlotação da aeronave, conforme confessado pela própria companhia aérea (id. 319072353, pág. 7), o que ocasionou um
ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS
na chegada ao destino final.

Durante todo esse período, a recorrente não recebeu assistência material, em descumprimento ao art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A prática de overbooking (superlotação) é abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 39), pois viola a dignidade do passageiro e causa transtornos que vão além dos meros aborrecimentos do dia a dia.

Além disso, a recusa de embarque por superlotação (preterição), em violação ao art. 12, § 1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, exigia o consentimento prévio do passageiro e a devida compensação financeira, o que não ocorreu no caso (N.U 1006687-16.2025.8.11.0002).

A jurisprudência desta Turma reconhece que o atraso superior a 4 horas gera dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa comprovação do prejuízo (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001).

Comprovado o impedimento de embarque por superlotação, sem a devida compensação financeira e assistência material, o que resultou em um atraso superior a 8 horas na chegada ao destino final, impõe-se o dever de indenizar a título de dano moral.

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, não se trata de mero aborrecimento, mas de impedimento de embarque em voo previamente contratado, que culminou em espera prolongada no aeroporto, sem a devida assistência material, ocasionando atraso de 8 horas na programação da viagem.

Diante de tais peculiaridades, entendo adequado majorar o valor da indenização para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao quantum indenizatório, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025